Tribunal: TJES
Processo: 5001494-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001494-73.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: JOEL MONTEIRO SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DE INCIDÊNCIA PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Sustentando o agravado que jamais teria contratado os empréstimos apontados, e que desconhece as transações realizadas em favor de terceiros onde os recursos foram depositados, mister a manutenção da decisão vergastada, mormente porque restou consignado que o endereço do contrato seria diverso do local de sua residência, sendo certa a presença de
periculum in mora
inverso, em desfavor do recorrido, o qual seria parcialmente privado da sua verba de natureza alimentar.

2 –
Considerando que os descontos supostamente indevidos seriam mensais, não há razoabilidade na fixação da multa com incidência diária, conforme constou na decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser ajustada para que os R$ 200,00 (duzentos reais) fixados incidam tão somente a cada desconto indevido, com teto no valor de R$ 5.000,00 (vinte mil reais).

3 – Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001494-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO: JOEL MONTEIRO SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Daycoval S.A.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Itapemirim (id. 15364600), nos autos da
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”
ajuizada por
Joel Monteiro Silva,
que deferiu a suspensão dos descontos relativos ao contrato em discussão, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz (id. 7246229), em síntese, que as partes firmaram validamente a avença discutida, mediante assinatura eletrônica do consumidor.

E mais: o agravado anuiu com a contratação digital, sendo mister a suspensão da decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Sem delongas, entendo não assistir razão ao agravante quanto ao pleito de restabelecimento dos descontos decorrentes do contrato objeto de debate, porquanto as alegações autorais se mostram verossímeis, sendo comum na prática forense desta Corte a constatação de fraudes/erros cometidos por instituições financeiras na concessão/cobrança de empréstimos consignados, além de violação ao dever de informação, ainda mais em se tratando de pessoa idosa, como na hipótese em discussão.

Assim, sustentando o agravado que jamais teria contratado os empréstimos apontados e que desconhece as transações realizadas em favor de terceiros onde os recursos foram depositados, mister a manutenção da decisão impugnada, mormente porque restou consignado que o endereço do contrato seria diverso do local de sua residência, sendo certa a presença de
periculum in mora
inverso, ou seja, em desfavor do recorrido, o qual seria parcialmente privado da sua verba de natureza alimentar.

Em situação semelhante, assim já se posicionou esta egrégia Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERIGO INVERSO – MULTA RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.” 2 -
a ação originária demanda maior dilação probatória para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes. 3 - No caso em tela, estamos diante do perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar. 4 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão
, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 5 - Recurso Improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005244-54.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Manoel Alves Rabelo; julg: 28/09/2022)

Sobre as astreintes fixadas pelo
decisum
combatido, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Da mesma forma, considerando que os descontos supostamente indevidos seriam mensais, não há razoabilidade na fixação da multa com incidência diária, conforme constou na decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser ajustada para que seja aplicada a cada eventual descumprimento.

Sendo assim, entendo por acolher parcialmente a pretensão recursal, tão somente para estabelecer que a multa cominatória fixada pelo magistrado
a quo,
no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), deve incidir
a cada
desconto indevido
, limitada ao teto arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, novamente este Órgão Julgador:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ. 4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes
. 5. A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, o que descaracterizaria a sua natureza, necessária se faz a limitação das astreintes ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005755-18.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; julg: 02/10/2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
tão somente para estabelecer que a multa cominatória fixada na origem, no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), deve incidir a cada
desconto indevido
, limitada ao montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.